Tribunal: STF
Processo: ARE 1567643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. REPASSES CONSTITUCIONAIS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ESTADOS PARA MUNICÍPIOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS DEVIDOS PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS, REFERENTES AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONDUTA INJUSTIFICADA. COPARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 196), NA LEI N. 8.080/1990 (ART. 35) E NA PORTARIA N. 166/2009 DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (ARTS. 1º A 7º). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).



    4. O agravante sustenta que “trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e pela Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, requerendo a condenação do ente estatal ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada em realizar, mensalmente, sem solução de continuidade, os repasses financeiros para manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica e Fortalecimento da Atenção Básica aos Municípios do RN até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de competência” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Alega que “o que surgiu com o acórdão foi a possibilidade de se autorizar o sequestro de dinheiro público visando ao cumprimento de decisão condenatória a pagamento de dada quantia, sob a justificativa de se tratar de mera obrigação de fazer, avançando sobre a sistemática constitucional do precatório” (fl. 4, e-doc. 15). 



    Assevera que “a hipótese dos autos é referente à obrigação de pagar e por isso deve obedecer à sistemática constitucional dos precatórios, dada a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Ressalta que “o STF já se manifestou sobre a questão posta em discussão no bojo do RE-RG 573.872 (Tema 45), em que entendeu ser viável a execução provisória contra a Fazenda Pública fora do regime de precatórios apenas quando se trata de obrigação de fazer, o que não é o caso dos autos, em que se veicula verdadeira cobrança de valores pretéritos supostamente devidos” (fl. 9, e-doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu que “trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público Estadual e pela Federação dos Municípios em face do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando pela condenação do ente estatal ao cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada em realizar, mensalmente, sem solução de continuidade, os repasses financeiros para manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica e Fortalecimento da Atenção Básica aos Municípios do RN, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de competência”, ressaltando que, “como se percebe, trata-se de despesa obrigatória de caráter continuado” e concluiu: “observa-se dos documentos acostados a veracidade das alegações do Ministério Público e da FEMURN, vez que informam a defasagem e o não repasse pelo Estado do Rio Grande do Norte de recursos destinados à saúde dos Municípios, o que enseja a necessidade de determinar o cumprimento da obrigação ao Ente Federado” (fl. 11, e-doc. 6).



    No caso em exame, como anotado no juízo de admissibilidade recursal, o julgado recorrido não destoou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a efetivação pela Fazenda Pública de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se submete ao regime dos precatórios. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.328.456/AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.276.522/AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.680/AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.211.180-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora